Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708186-62.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: REQUERENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Tendo em vista que o pleito vinculado ao presente petitório aparenta possuir o mesmo objeto, partes e causa de pedir inerentes ao Agravo de Instrumento n° 0702821-27.2024.8.07.0000; cujo pedido liminar fora devidamente apreciado em ID n° 55434839, fica a parte recorrente intimada a esclarecer acerca da eventual litispendência/conexão/preclusão entre o feito em análise e o recurso previamente mencionado. Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora